Tribunal: TJBA
Processo: 8001769-90.2024.8.05.0052
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001769-90.2024.8.05.0052 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE CASA NOVA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE CASA NOVA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS. MEDICAMENTOS INCORPORADOS AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE AO NÚCLEO ESSENCIAL DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. MULTA COMINATÓRIA. LEGITIMIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. Caso em exame 1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente ação civil pública proposta pelo Ministério Público em favor de pessoa acometida de transtornos mentais determinando que o Estado da Bahia e o Município de Casa Nova, solidariamente, forneçam os medicamentos amitriptilina 25mg, clonazepam 2,5mg, depakene (valproato de sódio) 50mg e carbolitium 300mg, de forma contínua e ininterrupta, com fixação de multa diária de R$ 1.500,00, limitada a R$ 100.000,00, ante o descumprimento parcial da tutela de urgência. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se devem ser acolhidas as preliminares de incompetência absoluta do juízo e de ilegitimidade passiva dos entes públicos demandados; (ii) verificar se há direito ao fornecimento dos medicamentos prescritos para tratamento de transtorno mental grave; (iii) avaliar se a teoria da reserva do possível afasta a obrigação de fornecimento de medicamentos incorporados ao Sistema Único de Saúde; (iv) analisar a legitimidade da fixação de multa diária contra a Fazenda Pública ante o descumprimento da decisão liminar. III. Razões de decidir 3. As preliminares de incompetência absoluta do juízo e de ilegitimidade passiva devem ser rejeitadas, vez que compete à União, aos Estados e aos Municípios, de forma solidária, o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme artigos 196 e 198, inciso II, da Constituição Federal. 4. O direito à saúde encontra-se consagrado no artigo 6º da Constituição Federal como direito social fundamental e no artigo 196 como direito de todos e dever do Estado, tratando-se de direito fundamental intimamente relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal. 5. O caso envolve pessoa acometida de transtornos mentais, cuja gravidade está devidamente comprovada, assim como a necessidade de tratamento contínuo com os medicamentos prescritos, que são psicotrópicos e estabilizadores de humor amplamente utilizados no tratamento de transtornos mentais graves. 6. Todos os medicamentos pleiteados são devidamente registrados perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e encontram-se incorporados ao Sistema Único de Saúde, constando das listas oficiais de medicamentos disponibilizados, integrando a RENAME - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, não se tratando de medicamentos experimentais ou não incorporados. 7. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado como escudo para a omissão estatal em situações que envolvem o núcleo essencial de direitos fundamentais, e o fornecimento de medicamentos incorporados ao Sistema Único de Saúde não representa judicialização indevida, mas efetivação de políticas públicas já estabelecidas pelo próprio Poder Executivo. 8. A fixação de multa diária no valor de R$ 1.500,00 por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 100.000,00, mostra-se legítima, necessária, razoável e proporcional à gravidade da situação, especialmente ante o descumprimento parcial da tutela de urgência, permanecendo três dos quatro medicamentos prescritos sem fornecimento ao beneficiário, sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é possível a aplicação de multa cominatória contra a Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese 9. Sentença confirmada em remessa necessária. Tese de julgamento: "1. Compete à União, aos Estados e aos Municípios, de forma solidária, o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde dos cidadãos, afastando-se as preliminares de incompetência absoluta do juízo e de ilegitimidade passiva dos entes federativos. 2. O fornecimento de medicamentos registrados perante a ANVISA e incorporados ao Sistema Único de Saúde, constantes da RENAME, não configura judicialização indevida da saúde, mas efetivação de políticas públicas já estabelecidas pelo próprio Poder Executivo. 3. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado como escudo para a omissão estatal em situações que envolvem o núcleo essencial de direitos fundamentais, como o direito à saúde e à vida. 4. É legítima a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamentos essenciais ao tratamento de saúde.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1º, III, 6º, 196, 198, II; Constituição do Estado da Bahia, art. 233, I e II; CPC, arts. 496, I, 1.026, § 2º; Lei nº 7.347/1985, art. 18. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8001769-90.2024.8.05.0052, sendo Remetente o Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Casa Nova e Interessados Valdemar Miguel Rodrigues Ribeiro, o Estado da Bahia e o Município de Casa Nova, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator